Tribunal: TJSP
Processo: 0004011-29.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ação de cobrança - representação comercial - PROCESSO ORIUNDO da justiça DO TRABALHO - RÉ - APELO – ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE dE esclarecimentos sobre questões ATINENTES À RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES - JULGAMENTO - PREMATURIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LV, DA CF - SENTENÇA - ANULAÇÃO.

APELO DA RÉ PROVIDO.